Tribunal: TJDFT
Processo: 0746715-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por HENRIQUE LEE LIMA DOS SANTOS, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Águas Claras, que deferiu tutela provisória de urgência para determinar o pagamento de débitos do financiamento de veículo em contrato firmado entre JÉSSICA CRISTINA FARIAS DE ALMEIDA e determinada instituição financeira. A agravada apresentou contrarrazões à qual anexou diversos documentos sobre a controvérsia instaurada (ID 66201078). Em atenção aos art. 10, caput, e art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, intime-se o agravado para, querendo, se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, sobre os documentos juntados. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411